Tribunal: TJMT
Processo: 0002021-54.2018.8.11.0092
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002021-54.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (APELADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), ARISTIDES DE SOUZA MACIEL - CPF: 140.945.251-49 (APELADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE FABIO MAURI GARBUGIO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/2021 – INCONSTITUCIONALIDADE – AFASTADA – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI N.° 8.429/92 – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NAS RAZÕES RECURSAIS – DEMANDA ESTABILIZADA – ARTIGO 329, INCISO II, DO CPC – NEPOTISMO CRUZADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECIPROCIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há
que
se falar em
inconstitucionalidade da Lei n.° 14.230/2021, por violação ao princípio da proporcionalidade, proibição de proteção insuficiente e violação à vedação de retrocesso, porquanto, ainda que a persecução da improbidade administrativa possua aspiração moral e real da
coletividade, tal não se equipar
a a direito fundamental de qualquer ordem ou grandeza.

2. A reforma
promovida
pela lei mencionada não gerou a revogação do combate à improbidade administrativa, mas, tão somente, fixou novos parâmetros para a sua concretização e persecução judicial, ainda que mediante regras garantistas que possam tornar mais dificultosa a apuração de ilícito desta natureza.

3. Por adotar expressamente os princípios do direito administrativo sancionador, bem como por integrar o sistema punitivo estatal, as novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa devem ser aplicadas de forma retroativa quando benéficas ao réu, a teor do disposto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República.

4. O inciso I, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92 foi revogado pela Lei n.° 14.230/2021, ou seja, operou-se a abolição do tipo administrativo imputado aos apelados.

5. Nos termos do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, não é possível a modificação do pedido e causa de pedir, na fase recursal, para enquadramento da conduta à figura típica do artigo 11, inciso XI, da Lei de Improbidade Administrativa, diante da estabilização da lide.

6. A configuração de nepotismo, na modalidade cruzada, depende da comprovação de ajuste de reciprocidade nas designações, uma vez que inexiste projeção funcional ou hierárquica entre o nomeante ou nomeado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza Substituta, Dra. Marina Dantas Pereira, nos autos de n.° 0002021-54.2018.811.0092, em trâmite perante a Vara Única de Alto Taquari, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 149969057):

“
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual por ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em face de e FÁBIO MAURI GARBÚGIO e ARISTIDES DE SOUZA MACIEL, alegando ter o segundo indiciado, utilizando-se do cargo de prefeito municipal de Alto Taquari/MT, em conluio com o primeiro indiciado, praticado ato de improbidade administrativa, consistente na prática de nepotismo.

Os réus apresentaram defesa prévia e a inicial foi recebida, com a apresentação das contestações.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram conclusos para decisão.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

De início, revogo o despacho de ID 86987068, pois o feito comporta julgamento.

A presente ação foi proposta em 13 de setembro de 2018, ocorre que, em 26/10/21, foi publicada a Lei 14.230/2021, que alterou profundamente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), modificando o sistema de responsabilização por atos ímprobos e trazendo questões de grande repercussão social e jurídica.

A imputação feita pelo Ministério Público Estadual é a de que os as condutas praticadas pelos réus, subsumem-se ao art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa.

Entretanto, a nova redação do artigo 11, passa a exigir expressamente, em seu caput, que os atos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública serão caracterizados por umas das condutas descritas em seus incisos.

Dessa forma, a alteração da redação original que previa tais condutas com caráter exemplificativo passou a prever um
rol taxativo
, não havendo mais de se falar em ato de improbidade administrativa pelas condutas anteriormente subsumidas do art. 11 da referida lei.

Ademais, entende a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça que a Lei de Improbidade Administrativa encontra-se inserida no espectro do direito administrativo sancionador o que acarreta a aplicação de alguns institutos do Direito Penal, como a retroatividade da norma mais benéfica ao réu.

Nesse sentido tem entendido o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE BENS - PERIGO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO - PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 11, CAPUT E INC. I, DA LEI N.º 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI N.º 14.230/2021 - APLICABILIDADE IMEDIATA - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RECURSO PROVIDO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1 - De acordo com o artigo 16, § 3° da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei n° 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

2 - A Lei federal n.º 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); dentre outras, alterou art. 11, tornando-o em um rol taxativo, de forma que as condutas ditas atentatórias aos princípios da Administração Pública, senão estiverem nele previstas, não configuram atos de improbidade.

3 - A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei n.º 8.429/92, ao qual se aplica, segundo o entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, sendo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Logo, se as condutas descritas na petição inicial não mais configuram ato de improbidade administrativa, na ausência de previsão legal, não há razão jurídica que permita a continuidade da demanda, pelo que a ação deve ser rejeitada (AgRg no AREsp 27.704/RO) (N.U 1001073-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).

Dessa forma, deve ser reconhecida a retroatividade da Lei n.º 14.230/21 e a improcedência dos pedidos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nos termos do art. 23-B da Lei n.º 8.429/92.

Não se aplica o reexame necessário (art. 17, § 19, IV da Lei n.º 8.429/92.)

Transcorrido in albis o prazo,
ARQUIVEM-SE
, sem prejuízo de desarquivamento a pedido do interessado.

Publique-se. Registre-se. INTIMEM-SE.

Alto Taquari/MT, data da assinatura eletrônica.

MARINA DANTAS PEREIRA

Juíza Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que, apesar da aplicação retroativa da Lei n.° 14.230/2021, reconhecida pelo magistrado singular, o julgador deve “
buscar o fundamento de validade do ordenamento jurídico como um todo para com a Constituição Federal, sendo-lhe imperioso zelar pela supremacia da Constituição, impedindo a eficácia de normas contrárias à vontade do legislador constitucional originário
”.

Aduz que “
as recentes alterações da Lei n.° 8.429/92 em nada prejudicam o regular andamento deste feito, eis que as inovações legislativas não foram capazes de invalidar as imputações, sendo que os fatos trazidos a lume encontram correspondência, atualmente, no tipo descrito inciso XI, do artigo 11
”.

Assevera que a nova redação do artigo 11, inciso XI, da Lei n.° 8.429/92 corresponde à positivação da vedação ao nepotismo, constante da Súmula Vinculante n.° 13, do Supremo Tribunal Federal.

Ressalta que, “
no caso em tela, o requerido Fábio Mauri Garbúrgio nomeou o requerido Aristides de Souza Maciel para exercer o Cargo Comissionado de Coordenador de Cultura, por indicação do vereador Gregótio Tolentino, o qual é sogro deste último
”, o que configura “
a prática de ato de improbidade consistente em nepotismo cruzado
”.

Argumenta que as alterações promovida
s
pela Lei n.° 14.230/21 são inconstitucionais, diante do “
retrocesso legislativo na efetividade à tutela do patrimônio público e do combate à improbidade administrativa, que tanto preconiza e privilegia a Constituição Republicana, em seu artigo 37, § 4°
”.

Esclarece que “
a Constituição Federal possui como norte, dentre outros, o princípio da proporcionalidade
”, que “
tem como objetivo verificar a constitucionalidade das leis e atos normativos que limitam os efeitos de normas constitucionais
”.

Consigna, ademais, que “
há na Constituição Federal, de forma similar, não um mandado de criminalização, mas um claro mandado protetor da moralidade administrativa e sancionatório aos atos ímprobos, impondo-se, portanto, ao legislador o dever de proteção jurídica a determinados bens como instrumento realizador dos fins estatais e garantindo-se o respeito aos fundamentos do Estado brasileiro, notadamente a cidadania e dignidade humana (art. 1º), e os objetivos da república, qual seja, garantir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem comum sem qualquer forma de preconceito ou discriminação (art. 3º)
”.

Afiança, outrossim, que “
o fato da previsão no art. 1°, § 4° da Lei n°8429/92, acrescentado pela Lei 14230/2021, de que se aplica o regime do direito administrativo sancionador ao sistema da improbidade administrativa, não autoriza que se faça essa aplicação de forma automática e de maneira acrítica, a desconsiderar a coerência que necessariamente deve ser observada com todo o ordenamento jurídico
”. Portanto, “
aplicam-se os princípios do direito administrativo sancionador no que não conflitarem com a natureza cível do regime próprio da improbidade administrativa
”.

Pontua que, por se tratar de norma de natureza extrapenal e cível, incide, no caso, o princípio da irretroatividade das leis, nos termos do artigo 6°, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, além do postulado processual do “
tempus regit actum
”, contido no artigo 14, do Código de Processo Civil.

Afirma
, por fim,
que, “
caso considerada constitucional tal mudança draconiana e/ou interpretada a norma de modo a retroagir estes seus efeitos, alcançando período na qual era diverso o ordenamento jurídico pátrio, a Lei n.º 14.230/2021 terminará por, ao invés de proteger a moralidade administrativa, concretizar as violações que o princípio da vedação ao retrocesso busca evitar, qual seja, a predominância de interesses particulares 11 sobre o público, regredindo na proteção de direitos já concretizados e estimulando a impunidade
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para “
o fim de restabelecer o processo e julgamento da presente ação civil de improbidade administrativa
” (ID. 149969059).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 149969063).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo (ID. 151216660).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza Substituta, Dra. Marina Dantas Pereira, nos autos de n.° 0002021-54.2018.811.0092, em trâmite perante a Vara Única de Alto Taquari, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Da análise do processo, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR
” em desfavor de FÁBIO MAURI GARBÚGIO, diante da prática de ato de nepotismo, direto e cruzado, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Alto Taquari, MT.

De acordo com o narrado na petição inicial, em breve síntese, a parte apelada, no exercício do cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal, nomeou o Sr. ARISTIDES DE SOUZA MACIEL, sogro do vereador Gregório Tolentino, por indicação deste último, ao cargo comissionado de Coordenador de Cultura, ato que configura nepotismo cruzado.

Diante de tais fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL imputou à parte apelante a prática do ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11,
caput
, inciso I, da Lei 8.429/92 (ID. 149969054 – pág. 01/38).

Determinada a emenda à inicial (ID. 149969054 – pág. 115), o
Parquet
incluiu ARISTIDES DE SOUZA MACIEL ao polo passivo da demanda (ID. 149969054 – pág. 117/118).

Depois de notificados, os apelados apresentaram defesa prévia (ID. 149969054 – pág. 127/148 e pág. 166/178), não acolhidas pelo magistrado singular, que recebeu a petição inicial (ID. 149969054 – pág. 192/193).

Encerrada a instrução processual, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, diante do reconhecimento da retroatividade da Lei n.° 14.230/21 (ID. 149969057).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a respeito da suscitada inconstitucionalidade da Lei n.° 14.230/2021, por violação ao princípio da proporcionalidade, proibição de proteção insuficiente e violação à vedação de retrocesso, mister salientar que o controle difuso ou incidental de constitucionalidade tem o propósito de analisar se determinada norma, essencial ao deslinde do caso concreto, encontra-se em harmonia com o texto constitucional.

Caso a norma apontada como inconstitucional não se preste à solução do caso retratado na demanda, o controle da constitucionalidade na modalidade mencionada não se justifica, pois acaba por confundir-se com o controle concentrado ou abstrato, o qual possui regras precisas quanto à competência, legitimidade e finalidades.

Na hipótese em comento, a parte apelante salienta que as alterações promovidas ao artigo 11, da Lei n.° 8.429/92 enfraquecem o sistema de combate à corrupção, na medida em que esvazia o conteúdo do artigo 37, § 4°, da Constituição da República.

Todavia, os argumentos lançados pelo
Parquet
, de que determinados tipos não poderiam ser suprimidos da Lei de Improbidade Administrativo, é dotado de elevado grau de subjetividade, o que torna imperioso o respeito à Lei que percorreu o devido processo legislativo e, ao fim, exprime a vontade soberana do povo.

Outrossim, revela ponderar que a norma benéfica não esbarra na vedação ao retrocesso, tampouco que a probidade administrativa tenha sido erigida à condição de direito fundamental. Isso porque, na essência, os direitos fundamentais são resguardados no texto constitucional como instrumentos para evitar a opressão estatal em face do indivíduo. Logo, mostra-se incoerente considerar que exista um direito difuso ou coletivo fundamental de punir quem pratica ato de improbidade administrativa.

Nesse contexto, não se olvida que as regras constitucionais relativas aos direitos e garantias previstos no artigo 5°, da Carta Magna, podem ser usufruídas pelo Poder Público, tais como a proteção do direito de propriedade e devido processo legal, mas não é possível eleger o direito de punir como algo equiparável ao direito à liberdade.

Para mais, ainda que a persecução da improbidade administrativa possua aspiração moral e real da
coletividade, tal não se equipar
a a direito fundamental de qualquer ordem ou grandeza.

Além disso, a reforma implementada pela Lei n.° 14.230/2021 não gerou a revogação do combate à improbidade administrativa, mas, tão somente, fixou novos parâmetros para a sua concretização e persecução judicial, ainda que mediante regras garantistas que possam tornar mais dificultosa a apuração de ilícito desta natureza.

Com essas considerações, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei
n.°
14.230/21 e as alterações promovidas na Lei n.° 8.429/92.

No que se refere ao mérito recursal, a novel legislação modificou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo, expressamente, os princípios do Direito Admin
istrativo Sancionador
, no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, individualização da pena, além da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

A despeito de a parte apelante defender a inaplicabilidade das normas de direito penal ao caso em exame, a retroatividade da lei mais benéfica incide ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual estão inseridos os atos ímprobos, justamente porque, assim como a norma penal, a Lei n.° 8.429/92 prevê, em seu corpo estrutural, um coletivo de sanções e penalidades aos agentes públicos.

Ademais, a regra do art. 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê o
tempus regit actum
, não prevalece na hipótese dos autos, porquanto a natureza jurídica da norma que disciplina o ato de improbidade e suas consequências é sancionatória, o que atrai a incidência do artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Aliás, o fato de o Brasil ser subscritor de convenção de combate à corrupção, a exemplo do Tratado de Mérida, não pode ser considerada argumento a
pto a
impedir a retroatividade da norma mais benéfica, em se tratando de direito administrativo sancionador, já que inexiste direito fundamental de punir atribuível ao Estado.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.
Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

A propósito, acerca da aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, assim reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)”.

( AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.

(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1ª Turma, DJ de 20/02/2018).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I. O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.

(...)”.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

Desse modo, as mudanças mais benéficas da nova lei retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros, cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

No caso dos autos, consoante mencionado anteriormente, o
Parquet
imputou à parte apelante a prática de ato tipificado no artigo 11, inciso I, da Lei n.° 8.429/92, vigente à época,
in verbis
:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”.

Entretanto, a Lei n.° 14.230/2021 expressamente revogou o dispositivo supracitado, ou seja, operou-se a abolição do tipo administrativo mencionado e, por se tratar de norma mais benéfica ao réu, consoante exposto anteriormente, deve ser aplicada a sua retroatividade.

Dessa maneira, a conduta dos apelados não pode mais ser enquadrada no referido dispositivo, o que impõe a absolvição destes, em razão do
abolitio improbitatis
promovido pela Lei n.
°
14.230/2021.

De outra parte, em que pese a tese levantada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões recursais, de que a norma em comento incluiu o nepotismo, de forma expressa, como ato de improbidade administrativa, no inciso XI, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, mister registrar que na petição inicial e nas demais manifestações, o
Parquet
requereu a incursão nos atos tipificados no artigo 11, inciso I, da lei citada e, na fase recursal, é vedada a modificação do pedido e da causa de pedir, porquanto a demanda encontra-se estabilizada.

A propósito, esta é a exegese do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir”.

Além do mais, ainda que fosse possível a modificação do pedido, a configuração do nepotismo, na modalidade cruzada, depende da comprovação de que ocorreram ajustes, mediante designações recíprocas, ou de obtenção de vantagem com o ato, uma vez que não inexiste projeção funcional ou hierárquica entre o nomeante e o nomeado.

Na situação em destaque, como bem pontuou o Douto Procurador de Justiça, Dr. Edmilson da Costa Pereira, em seu parecer, não há demonstração, ainda que mínima, de ajuste de reciprocidade nas designações (ID. 151216660).

Sendo assim, ausente a demonstração de parentesco e à mingua de provas de que o Chefe do Poder Executivo tenha locupletado benefício com a nomeação de familiar de membro de outro Poder, não há se falar em nepotismo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL – NEPOTISMO CRUZADO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ausente prova do ajuste entre agentes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, consistente em nomeações recíprocas em alguma das hipóteses vedadas pela Súmula Vinculante nº 13/STF, não se opera nepotismo cruzado
.

2. Recurso desprovido”.

(N.U 1000865-77.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPOSTA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NEPOTISMO – CARGO POLÍTICO – SÚMULA VINCULANTE Nº 13 – JURISPRUDÊNCIA NÃO UNÂNIME SOBRE A APLICABILIDADE – IRREGULARIDADES OU FRAUDES NAS NOMEAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A jurisprudência não é unânime quanto à aplicação da Súmula Vinculante n.º 13 do Supremo Tribunal Federal quando tratar-se de familiar do Chefe do Poder Executivo Municipal a cargo de natureza política, inexistindo indício de nepotismo cruzado.

2. Ausente prova de ajuste mediante designações recíprocas nas nomeações de filhos de vereadores para cargos em comissão de outro Poder, não há que se falar em nepotismo cruzado.

3. Os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa (CR, art. 37, caput), que servem de fundamento à vedação do ‘nepotismo’, não impedem a contratação por prazo temporário de candidato aprovado em teste seletivo.

4. Sentença ratificada”.

(N.U 0009545-34.2009.8.11.0055, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 23/11/2018). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao

recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023